Tribunal: TJPA
Processo: 0800113-71.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800113-71.2022.8.14.0037

APELANTE: RONILSON BRITO DE ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
§2º, INC. II, § 2º-A, INC. I, DO CP
– CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS.
1)
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA AOS CORRÉUS.
É entendimento jurisprudencial uníssono que nos crimes de roubo,
o emprego de arma constitui circunstância objetiva que se comunica aos corréus, mesmo que apenas um deles se utilize do artefato.
2)
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA
– PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR. A presença de vetores
judiciais negativos, tais como circunstâncias e consequências do delito, justificam a sanção base fixada em 08 (oito) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.
3)
DE OFÍCIO, REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA EM FACE DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. Observância ao sistema trifásico, nos moldes da pena privativa de liberdade.
4
)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por RONILSON BRITO DE ANDRADE, inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Igarapé-Açú, que o condenou à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 98 (noventa e oito) dias-multa, calculadas à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. inc. II, §2º-A, inc. I, do CP
.

Em razões recursais, requer o apelante o decote da causa de aumento referente ao uso de arma, bem como o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem como a modificação do regime prisional que lhe foi imposto para outro mais brando.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas.

É o relatório
.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Tratam os autos de apelação interposta por RONILSON BRITO DE ANDRADE, inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Igarapé-Açú, que o condenou à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 98 (noventa e oito) dias-multa, calculadas à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. inc. II, §2º-A, inc. I, do CP
.

Em razões recursais, requer o apelante o decote da causa de aumento referente ao uso de arma, bem como o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas.

É o relatório
.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória,
que
“
no dia 23.01.2022, por volta das 14h:30, o denunciado RONILSON BRITO DE ANDRADE associado a mais uma pessoa não identificada, mediante grave ameaça e a mão armada, subtraiu da vítima Ana Patricía Gato Barbosa um cordão de ouro e aproximadamente R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) em espécie.

Narram os autos que o denunciado entrou no Comercial Arigozão, estabelecimento em que a vítima é proprietária, acompanhado de mais uma pessoa que portava uma arma de fogo que verbalizava “OLHA, ISSO É UM ASSALTO, ME ENTREGUE O QUE A SENHORA TEM E RÁPIDO PORQUE EU NÃO TÔ BRINCANDO”, enquanto o denunciado realizava a subtração dos objetos.”

No que se refere ao pleito de afastamento da causa de aumento prevista no inciso I, do §2º, art. 157, do CP, referente ao uso de arma na perpetração do crime de roubo, sob o argumento de não ter o apelante se utilizado de arma durante a empreitada delituosa, é cediço ser entendimento uníssono na jurisprudência de que nos crimes de roubo,
o emprego de arma constitui circunstância objetiva que se comunica aos corréus, mesmo que apenas um deles se utilize do artefato, sendo certo que,
na hipótese, consoante depoimento da vítima e imagens de vídeo juntado aos autos, uma arma de fogo foi utilizada na ação delituosa.

Logo, embora o apelante alegue não ter se utilizado de arma no evento delituoso, impossível decotar a majorante prevista no inciso I, do §2º, art. 157, do CPB, tendo em vista ter o corréu se utilizado de arma de fogo, sendo suficiente que apenas um dos agentes faça uso de artefato para que a aludida causa de aumento de pena se estenda aos demais agentes.

Por conseguinte, passo a avaliar a dosimetria realizada pelo magistrado
a quo
, ressaltando-se o pleito da recorrente, de redução da pena-base a ela fixada para mínimo legal.

Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se que a
culpabilidade
do apelante é desfavorável, tendo em vista ter agido de forma premeditada, pois primeiro entrou no estabelecimento comercial da vítima, se passando por cliente, para depois retornar e ter sido anunciado o assalto pelo corréu, recolher os pertences da vítima, surpreendendo-a e impossibilitando-a de esboçar qualquer reação, assim como as
circunstâncias do delito
, pois para praticá-lo utilizou-se de arma de fogo, causa de aumento de pena que pode ser utilizada para sopesar a sanção base da apelante, tendo em vista ser o delito duplamente majorado, ressaltando-se que a mesma não será utilizada na terceira fase da dosimetria, e ainda,
as consequências do delito,
tendo em vista que o filho da vítima ficou traumatizado com o evento delituoso e passou a necessitar de acompanhamento psicológico,
circunstâncias judiciais essas que justificam a reprimenda basilar fixada em 08 (oito) de reclusão.

Ausentes agravantes, porém, presente a atenuante da confissão, a reprimenda foi reduzida em 01 (um) ano, restando fixada provisoriamente em 07 (sete) anos de reclusão.

Não havendo causa de diminuição de pena, ela foi aumentada, diante da majorante referente ao uso de arma de fogo, no patamar de 2/3 (dois terços), prevista no inc. I, §2º-A, art. 157 do CP,
totalizando 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a qual torno definitiva.

No tocante à pena pecuniária, o magistrado
a quo
a fixou em 40 (quarenta) dias-multa sem observar o sistema trifásico, pois deixou de atenuá-la em virtude da confissão espontânea, como fez em relação à pena privativa de liberdade, razão pela qual a reduzo em 15 (quinze) dias, restando fixada provisoriamente em 25 (vinte e cinco) dias-multa, para em seguida majorá-la em 2/3 (dois terços), ante a causa de aumento prevista no inciso I, § 2º-A, do art. 157, do CP,
restando definitiva em 41 (quarenta e um) dias-multa.

Mantém-se o regime fechado para início do cumprimento da pena corporal, em razão do
quantum
da pena imposta, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP.

Por todo o exposto, conheço do apelo e lhe nego provimento, porém, de ofício, redimensiono a pena pecuniária fixada ao apelante.

É como voto
.

Belém, 31/10/2023